Tribunal: TJSP
Processo: 2042205-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que foi objeto de agravo diverso - Preclusão – Ocorrência – Decisão mantida.

Agravo improvido.